Tribunal: TJES
Processo: 5006545-02.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Nome
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006545-02.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE HENRIQUE NETO JUNIOR

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. APELANTES QUE EXERCEM PROFISSÃO QUE, EM REGRA, POSSUI REMUNERAÇÃO CONDIGNA E SUFICIENTE A SUPORTAR OS ÔNUS DO PROCESSO. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que homologou a desistência da ação de retificação de registro, mas os condenou ao pagamento das custas processuais. Os apelantes alegam ausência de condições financeiras para arcar com as custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão: (i) estabelecer se houve comprovação dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça aos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade de justiça exige a comprovação mínima da insuficiência de recursos, notadamente quando os requerentes exercem profissão que, em regra, possui remuneração adequada para suportar despesas processuais.

Os apelantes, ambos advogados, mantêm atividades advocatícias regulares e considerável cartela de clientes, sendo insuficiente a mera alegação de uma eventual redução de renda durante a pandemia para justificar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

O juízo de primeiro grau oportunizou aos apelantes a apresentação de documentos comprobatórios da sua condição financeira, especificamente as declarações de imposto de renda dos últimos três anos, sem que houvesse cumprimento da determinação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de gratuidade de justiça àqueles que sabidamente exercem profissão ou atividades remuneradas condignamente requer prova mínima concreta de insuficiência de recursos.

A atividade advocatícia, de regra, possui remuneração condizente com o pagamento das custas, de modo que a alegação de hipossuficiência financeira deve ser minimamente comprovada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSÉ HENRIQUE NETO JUNIOR E OUTROS
contra sentença que homologou a desistência da ação, mas condenou os requerentes ao pagamento de custas ex lege.

Sustentam que não conseguem arcar com os custos do processo e no intuito de demonstrar o estado de precariedade financeira em que se encontram, requerem a juntada de extrato do SPC e SERASA, bem como a cobrança pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Ministério da Fazenda), por falta de pagamento do seu imposto de renda. Também alegam que não possuem mais condições de pagar suas dívidas, uma vez que, desde o início da presente Pandemia de Covid-19, após as férias forenses de Dezembro de 2019, suas atividades advocatícias acabaram reduzidas e prejudicadas ao ponto de fechar seu escritório de trabalho, além do 1º apelante sofrer com doença que o deixou internado. Assim, pugnam pela reforma da sentença, para que a gratuidade de justiça seja concedida, isentando-os do pagamento das custas processuais.

Esclarece-se que a demanda de origem cuida-se de ação de retificação de registro proposta por José Henrique Neto Junior, que exerce a profissão de advogado; e Maria Helena Coimbra Coelho Henrique, advogada atuando em causa própria.

De início, reputo insuficiente a documentação carreada pela parte apelante para fins de concessão da gratuidade de justiça, notadamente por se tratar a parte autora (José Henrique e sua cônjuge Maria Helena) de advogados com larga cartela de clientes e processos perante a Justiça Estadual, como se depreende de rápida pesquisa na plataforma PJe ora utilizada por este egrégio Tribunal.

Em que pese a demonstração de que José Henrique sofreu internação em pronto-socorro no início de 2024, observo através de nossa plataforma eletrônica que tanto o referido apelante, quanto a Dra. Maria Helena, atualmente, encontram-se em pleno exercício de suas atividades laborativas como advogados.

Ainda que tenha-se demonstrada a existência de inscrição dos nomes dos requerentes em cadastros restritivos ao crédito, não houve a mínima comprovação da renda das partes a se sopesar se esta resta ou não comprometida pelas dívidas, afinal, ambos os apelantes se encontram em pleno exercício da profissão - profissão esta que não se pode arrolar como “ofício modesto”. De regra, a advocacia é labor remunerado condignamente e os apelantes possuem significativa cartela de clientes, de forma que a alegação de debilidade financeira dos seus exercentes deve vir acompanhada de uma mínima prova de que a parte apresenta condição financeira insuficiente a arcar com o pagamento das custas.

I
n
casu,
verifico que o MM Juiz
a quo
facultou a comprovação da alegada hipossuficiência econômica dos requerentes mediante
decisum
juntado ao evento 9235323, determinando que José Henrique Neto Júnior e Maria Helena Coimbra Coelho Henrique colacionassem aos autos suas
declarações de imposto de renda dos últimos três anos,
sob pena de indeferimento da AJG, sendo assim intimados.

Como recorrentes optaram pela inércia, postulando pela desistência da ação sem manifestação ao comando judicial, foi prolatada a sentença condenando-os ao pagamento das custas
ex lege
que, considerando o valor da causa meramente estimativo em R$ 1.000,00, perfaz a quantia aproximada de R$ 600,00, inexistindo motivos para reforma do édito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Deixo de majorar a verba honorária, porquanto inexistiu condenação nesse sentido na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.